Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. AUTARQUIA ESPECIAL. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COPARTICIPAÇÃO. ASSEGURADA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É permitida a cobrança de contribuições na modalidade coparticipação dos beneficiários do plano de saúde desde que prevista de forma expressa nos regulamentos ou contratos.
2. Conforme já decidido por este Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR 3 (processo 0026387-27.2016.807.0000), nas ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, o valor da causa é fixado de forma estimativa.
3. Apesar do entendimento da Turma no sentido de possibilitar o valor da causa como o do benefício econômico pretendido, o objetivo principal da obrigação de fazer é garantir a saúde do postulante, não se podendo desvirtuar esse propósito na busca por vantagem pecuniária.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. 5.1. Por essa razão, o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.